Tribunal: TJSP
Processo: 2075803-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de fixação de regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de fixação de regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio Revisão Criminal – Autos de origem que transitou em julgado para as partes.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.